Tribunal: TJDFT
Processo: 0725918-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. IMPLANTE TRANSCATETER DE VÁLVULA TRICÚSPIDE C/C SISTEMA TRICVALVE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. O caso em apreço atrai a aplicação da observância do art. 300, do CPC, ao prescrever que, para a concessão da tutela de urgência, se exige a análise de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo da demora.
2. Na hipótese, o quadro clínico do agravado — marcado por insuficiência tricúspide acentuada e contraindicação ao tratamento convencional, conforme relatório médico — revela, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, justificando a concessão da tutela de urgência para viabilizar o acesso ao procedimento indicado como necessário à estabilização do seu estado de saúde e à prevenção de complicações potencialmente graves.
3. A manifestação preliminar deste entendimento não importa na antecipação do julgamento da causa, que deverá enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.